Tribunal: TJSP
Processo: 1025520-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Cível – Ligações indevidas – Dano moral.

De afastar-se a determinação prevista na sentença se não houve pedido nesse sentido – Ausente contratação, de declarar-se a inexistência de relação jurídica, determinando-se à prestadora de serviço que se abstenha de realizar chamadas telefônicas para o número da consumidora indicado nos autos, sob pena de multa diária – Todo o transtorno

Ementa:
Apelação Cível – Ligações indevidas – Dano moral.

De afastar-se a determinação prevista na sentença se não houve pedido nesse sentido – Ausente contratação, de declarar-se a inexistência de relação jurídica, determinando-se à prestadora de serviço que se abstenha de realizar chamadas telefônicas para o número da consumidora indicado nos autos, sob pena de multa diária – Todo o transtorno causado é situação passível de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade – Os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Recurso provido em parte.